Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-10.2022.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. REQUISITOS. CONSENTIMENTO. VÍCIO. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS.
1. A retificação do registro civil para desconstituir a paternidade depende da configuração de vício de consentimento e da inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho.
2. Presente a filiação socioafetiva e ausente prova robusta de erro ou falsidade no registro de nascimento do apelado, o reconhecimento da negativa de paternidade e a retificação do registro de nascimento são indevidos.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
4. Apelação desprovida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.